Tribunal: TJSP
Processo: 1029473-44.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação revisional de contratos bancários prontamente julgada – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédulas de crédito bancárias - Juros remuneratórios – Inexistência de abusividade, mesmo em face do CDC – Capitalização – Admissibilidade – Contrato posterior à MP

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação revisional de contratos bancários prontamente julgada – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédulas de crédito bancárias - Juros remuneratórios – Inexistência de abusividade, mesmo em face do CDC – Capitalização – Admissibilidade – Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STJ e desta C. Corte - Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1029473-44.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDUARDO VALENTIM DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1029473-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44823
2
VOTO No: 44823
AINT.No: 1029473-44.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 34a VC
AGTE. : EDUARDO VALENTIM DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
AGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência
Ação
revisional de contratos bancários prontamente julgada

Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de
Proc. Civil Alegação de nulidade afastada.
CONTRATO BANCÁRIO Cédulas de crédito bancárias -
Juros remuneratórios Inexistência de abusividade, mesmo
em face do CDC
Capitalização
Admissibilidade

Contrato posterior à MP 1963-17 Jurisprudência do STJ e
desta C. Corte - Decisão que negou provimento à apelação
mantida Agravo regimental improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a apelação de sentença que julgara improcedente ação revisional de
contratos de mútuos bancários (cédulas de crédito bancárias).
As alegações do agravante na apelação são no sentido de que
houve cerceamento de defesa, uma vez que pretendia produzir prova pericial; que
deve ser aplicado o CDC no caso concreto e que os juros remuneratórios devem ser
limitados e afastada sua capitalização.
Pede o agravado, em sua resposta, o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga, registrando-se que, aqui, submete-
se ao colegiado a decisão agravada.
Reitera-se o afastamento da alegação de nulidade por
cerceamento de defesa uma vez que a questão a enfrentar era apenas de direito, isto é,
os fatos da causa já estavam bem demonstrados com documentos.
No mais, relembra-se que, embora haja uma ação direta de
inconstitucionalidade relativa à MP 2170-36 em trâmite no E. Supremo Tribunal
Federal (ADI 2316 MC/DF rel. Min. Sydney Sanches), sua vigência não foi
suspensa.
Assim, não há falar em inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1029473-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44823
3
Em se tratando de contrato firmado após a sua vigência, a
capitalização dos juros remuneratórios é permitida.
Assim, mesmo em face do CDC não se vislumbram as
alegadas nulidades contratuais.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
que julgou
improcedente ação revisional de contrato bancário (cédula de crédito bancário);
os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa, uma
vez que pretendia produzir prova pericial; que deve ser aplicado o CDC no caso
concreto e que os juros remuneratórios devem ser limitados e afastada sua
capitalização.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção da r.
decisão.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O recurso pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
a) afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, que não
ocorreu.
Com efeito, a matéria a enfrentar era apenas de direito,
uma vez que a de fato já estava bem demonstrada com documentos, motivo pelo
qual era absolutamente desnecessário dar oportunidade à produção de outras
provas, particularmente perícia contábil.
Por outro lado, em se tratando, no principal, de alegação
de capitalização de juros e cobrança abusiva, simples demonstrativo aritmético
poderia ter sido juntado.
Andou bem, pois, o MM. Juiz ao julgar prontamente,
tendo em vista o disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não
mera faculdade, assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302,
cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 448, nota no 1
àquele art. 330), isto é, “o preceito é cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, pois;
b) não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, situação, aliás,
reconhecida na r. sentença.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da
Lei no 8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no
297 do C. Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1029473-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44823
4
Tal, todavia, não significa que as alegações do apelante
devam ser imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob
exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.
Com efeito, e respeitado o contrato não está contaminado
por cláusulas ditas abusivas: é operação bancária corriqueira, sem qualquer
conotação de vantagem desmedida de uma parte em detrimento de outra.
Exatamente por tal razão é que não se pode falar em
onerosidade excessiva, mesmo em face do CDC, uma vez não existir injustiça na
contratação por abuso da apelada.
A propósito, e conforme AI no 962.350-9, Rel. o Em. Des.
CERQUEIRA LEITE, citando lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA e
segundo DE PAGE, “não basta que um contrato seja lesionário, acrescenta, mas
é preciso que, além da vantagem que um contratante aufira, se verifique, ainda,
a especulação em torno da situação particular que levou o outro a celebrar o
contrato, que lhe é tão desfavorável. Diante disso, apura-se que o outro
contratante, o beneficiado, praticou um ato consciente, positivo, ao se aproveitar
daquelas condições desfavoráveis do lesado” (“Lesões nos Contratos”, ed.
Forense, 1959, 2a ed., pág. 195).”.
c) trata-se de firmado posteriormente à edição da MP
1963-17, de 31.03.2000, que passou a admitir desde então capitalização de juros,
no que foi secundada no art. 5o da MP 2180-36 e perenizada pelo art. 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001 (STJ, REsp no 629.487,
4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 08.07.2004).
Essa posição, de resto, vem sendo mantida em julgados
mais recentes, v. g. o Agr. de Instr. No 833.669-RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
para quem “é permitida a capitalização mensal
na revisão de contrato de
abertura de crédito
nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000 (MP no
2.170-36), desde que pactuada.”.
Tal disposição legal, de resto, nada tem de inconstitucional.
Tanto é assim que C. Superior Tribunal de Justiça já
prestigiou sua higidez: “O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36 permite a
capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano,
nos contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo
foi introduzido na MP 1963-17 (2a Seção, Resp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio
e Pádua Ribeiro, DJU de 21.03.2005)”, cfe. AgRg no AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 671.904-RS (2005/0056558-6, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, j. em 18.10.2005).
Confira-se, mais ainda, julgados mais recentes: “A egrégia
Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido da possibilidade
de capitalização mensal de juros nos contratos celebrados em data posterior à
publicação da MP 1963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170/36, desde
que pactuada. Precedentes.” (STJ-2a Seção
AgRg nos EREsp 69157/RS

Min. Castro Filho j. 14/06/2006 DJU 29.6.06, p. 169); AgRg Resp 88.787-6.
Lembre-se, a propósito, que embora haja uma ação direta
de inconstitucionalidade relativa à MP 2170-36 em trâmite no E. Supremo
Tribunal Federal (ADI 2316 MC/DF rel. Min. Sydney Sanches), sua vigência
não foi suspensa.
Em verdade, o pedido de liminar para suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1029473-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44823
5
vigência do “caput” e parágrafo único do art. 5o aguarda julgamento, tendo sido
proferidos apenas dois votos (Informativos do STF nos 262 e 413, no “site”
www.stf.gov.br).
Por outro lado, mesmo não prevalecesse o disposto na MP
1.963-17, no caso, a simples observação das condições contratuais já indica a
inexistência de “cobrança de juros sobre juros”, uma vez que se ajustou
pagamento em parcelas fixas.
É de se constatar, como fecho, que, conforme exarado
alhures pela C. Presidência da Seção de Direito Privado desta C. Corte, “no
recurso especial no 973.827/RS, da relatoria do ministro LUIZ FELIPE
SALOMÃO, a Corte Superior pronunciou-se definitivamente sobre a
possibilidade de capitalização, nos termos do voto vencedor da ministra
MARISA ISABEL GALLOTTI, relatora designada para a lavratura do
acórdão, transitado em julgado em 27/11/2012”;
d) A limitação constitucional (§ 3o do art. 192 da CF) a
12% ao ano nunca vigorou, na falta de regulamentação ordinária.
É o que ficou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADin no 04-DF, Rel. o Min. Sydney Sanchez.
Por outro lado, não há notícia, neste caso concreto, de que
tenham sido exigidos em taxa absurdamente maior do que aquelas praticadas
no mercado financeiro na época da contratação e para dívidas da mesma
espécie, com o que é perfeitamente aplicável a Súmula no 596 do C. Supremo
Tribunal Federal, mesmo em se considerando a aplicação do CDC, a qual, de
resto, é duvidosa neste caso concreto.
A propósito: “as limitações impostas pelo Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros cobrados pelas instituições
financeiras em seus negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e
regras de mercado, salvo exceções legais (v.g. crédito rural, industrial e
comercial). A propósito, aplicável a Súmula n. 596/STF. Precedentes: 3a Turma,
REsp n. 176.322/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, unânime, DJU de 19.4.1999;
4a Turma, REsp n. 189.426/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, unânime; DJU
DE 15.03.1999; e 4a Turma, Resp n. 164.935/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, unânime, DJU DE 21.09.1998. Por outro lado, ainda que aplicável às
instituições bancárias a Lei n. 8.078/90, a Segunda Seção desta Corte, em
12.03.2003, no julgamento do REsp n. 407.097/RS, Relator para acórdão
Ministro Ari Pargendler, sedimentou o entendimento de que o pacto referente à
taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada
hipótese, desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e
imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado,
que não é potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da
avença” (cfe. STJ, Quarta Turma, AgRG no RECURSO ESPECIAL no 504.621-
RS-2002/0177152-7, j. em 10/08/2004).
Constata-se, mais ainda, que aquele dispositivo veio a ser
retirado do texto constitucional, em posterior reforma (EC 40/2003) e, mais
ainda, esse mesmo Pretório Excelso acabou editando sua Súmula no 648,
segundo a qual “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1029473-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44823
6
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar”;
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; em razão
do julgamento do recurso, ficam os honorários advocatícios majorados de 10%
para 15% do valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a gratuidade da justiça concedida.
Em face do exposto, com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é
manifestamente improcedente.”.
Feitas tais considerações, nega-se provimento ao agravo
interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator